Tribunal: TJES
Processo: 5000617-44.2024.8.08.0062
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO
Órgão julgador: DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2026-03-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000617-44.2024.8.08.0062
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: VALDETE BORGES DO AMARAL LUPPI
APELADO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NUBANK
RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA E INDENIZATÓRIA. FRAUDE BANCÁRIA. GOLPE DA FALSA CENTRAL. PIX. RESPONSABILIDADE CIVIL. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexistência de débito e indenização por danos morais. A autora, induzida a erro por e-mail falso, contatou suposta central de atendimento e forneceu dados pessoais e bancários a terceiros, viabilizando a realização de transferência via PIX mediante cartão de crédito, operação esta contestada judicialmente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
A questão em discussão consiste em verificar a responsabilidade da instituição financeira pela fraude sofrida, confrontando a alegação de falha na segurança (ausência de bloqueio cautelar) com a tese de culpa exclusiva da vítima ao fornecer credenciais a estelionatários.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
A responsabilidade das instituições financeiras é objetiva quanto a danos gerados por fortuito interno, nos termos da Súmula 479 do STJ, exceto quando comprovada a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, conforme o inciso II do § 3º do art. 14 do CDC.

4)
A entrega voluntária de senhas, dados pessoais e liberação de dispositivos a terceiros, no contexto do "golpe da falsa central", caracteriza fortuito externo e culpa exclusiva da vítima, rompendo o nexo de causalidade necessário ao dever de indenizar.

5)
A instituição financeira comprovou a regularidade técnica da transação, efetivada mediante uso de dispositivo habilitado e credenciais de segurança corretas, sem indícios de violação interna do sistema bancário.

6)
O valor da operação, considerado de pequena monta, aliado à validação por senha pessoal, não justificava o bloqueio preventivo imediato, inexistindo falha na prestação do serviço.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7)
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A disponibilização voluntária de dados bancários e senhas a terceiros por parte do correntista configura culpa exclusiva da vítima, afastando a responsabilidade da instituição financeira.

2. O "golpe da falsa central" constitui fortuito externo quando ausente falha nos mecanismos de segurança do banco.

Dispositivos relevantes citados: CDC, inciso II do § 3º do art. 14. CPC, § 11 do art. 85.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 479. TJES, Apelação Cível 50088453520228080011, Rel. Des. Dair José Bregunce de Oliveira, j. 18.10.2024.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: ACORDA esta Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade de votos, negar provimento ao recurso, nos termos do e. Desembargador Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Relator / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Segundo se depreende, a autora, ora apelante, foi vítima de fraude bancária perpetrada mediante indução a erro.

Narra a exordial que a recorrente recebeu um e-mail informando sobre uma suposta compra em seu cartão de crédito e, ao entrar em contato com o número telefônico indicado na mensagem eletrônica, acreditando tratar-se da central de atendimento do banco, forneceu seus dados pessoais e bancários a terceiros fraudadores.

Ato contínuo, constatou a realização de uma transferência via PIX no valor de R$ 2.351,67, utilizando o limite de seu cartão de crédito, operação esta que afirma não ter realizado.

A sentença hostilizada julgou improcedente a pretensão, sob o fundamento de que restou configurada a culpa exclusiva da vítima (art. 14, § 3º, II, do CDC), uma vez que a própria autora forneceu as credenciais necessárias para a efetivação da transação, sem que houvesse qualquer falha no sistema de segurança da instituição financeira.

Nesse contexto, cinge-se a controvérsia a aferir se houve falha na prestação do serviço bancário capaz de atrair a responsabilidade objetiva da instituição financeira pela fraude sofrida pela consumidora, ou se, diversamente, o evento danoso decorreu de culpa exclusiva da vítima, apta a romper o nexo de causalidade e afastar o dever de indenizar.

Conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada na Súmula nº 479,
"as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias"
.

Como se depreende, a responsabilidade bancária é objetiva, fundando-se na teoria do risco do empreendimento.

Todavia, a própria legislação consumerista, em seu artigo 14, § 3º, inciso II, estabelece que o fornecedor de serviços não será responsabilizado quando provar a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

A esse respeito, sublinhe-se que a distinção entre o fortuito interno (que gera responsabilidade) e o fortuito externo (que a exclui) reside na conexão do fato com a atividade desempenhada.

No caso de golpes praticados mediante artifícios insidiosos — como o famigerado "golpe da falsa central" —, quando a vítima, ludibriada, entrega voluntariamente suas senhas, tokens ou realiza procedimentos de liberação de dispositivo em favor dos estelionatários, a jurisprudência pátria tem entendido, majoritariamente, pela configuração da culpa exclusiva da vítima, salvo se demonstrada falha grosseira nos mecanismos de segurança do banco (v.g., transações que destoam absurdamente do perfil do correntista e não são bloqueadas), o que não ocorreu na hipótese.

A propósito do tema, a jurisprudência desta Corte de Justiça:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE REJEITADA. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. GOLPE DO PIX. FORTUITO EXTERNO. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE ILÍCITO COMETIDO PELO BANCO. DANO MORAL INEXISTENTE. RECURSO DESPROVIDO. 1. - As razões da apelação permitem compreender o porquê do pedido de reforma da respeitável sentença, tendo o recorrente aduzido argumentos com o propósito de atingir tal finalidade. Preliminar de ausência de dialeticidade recursal rejeitada. 2. - No caso, a transação via pix ocorreu fora das dependências da instituição financeira e se deu exclusivamente por negligência do recorrente. 3. - A responsabilidade objetiva do banco “é excluída na hipótese de fortuito externo, quando comprovada a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, nos termos do inciso II do § 3º do art . 14 do CDC.” (Apelação cível n. 5015536-27.2021 .8.08.0035, Primeira Câmara Cível, Rel. Des . José Paulo Calmon Nogueira da Gama, data do julgamento: 30-07-2024, data da publicação/fonte: Dje 31-07-2024). 4. - “Nos termos da Súmula 479 do STJ, ‘as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias’”. (REsp n . 2.082.281/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, data do julgamento: 21-11-2023, data da publicação/fonte: DJe de 29-11-2023). 5. -
Comprovada a culpa exclusiva do apelante, não lhe assiste razão quanto ao seu pleito de condenação do banco apelado ao pagamento de indenização por danos morais
. 6. - Recurso desprovido. (TJES, APELAÇÃO CÍVEL: 50088453520228080011, Relator.: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão Julgador: 4ª Câmara Cível. Data: 18/out/2024)

Observa-se, a partir da própria narrativa fática da apelante, que a fraude ocorreu em ambiente externo ao sistema bancário.

A recorrente admite que
"entrou em contato com o número fornecido no e-mail e, durante a ligação foram solicitadas informações pessoais, acreditando se tratar de funcionários do banco réu, passou todas as informações solicitadas"
.

Conforme bem pontuado pelo Magistrado
a quo
,
"a própria Autora forneceu os dados e as senhas necessários para a realização da transferência ora questionada, não tendo o Banco Réu participado, de nenhuma forma, dos eventos narrados na inicial"
.

Ademais, a instituição financeira logrou demonstrar que a transação foi realizada mediante uso de dispositivo autorizado e com a inserção correta das credenciais de segurança, o que afasta a alegação de vulnerabilidade do sistema.

Não há nos autos indícios de que o sistema do banco tenha sido invadido ou que dados tenham vazado de seus arquivos internos; ao revés, o acesso foi franqueado pela própria correntista.

Importante salientar, ainda, que o valor da transação (R$ 2.351,67), conforme consignado na sentença,
"era, de certa forma, de pequena monta"
, não ostentando atipicidade suficiente para exigir o bloqueio preventivo imediato por parte da instituição, mormente quando validada por senha pessoal e dispositivo habilitado.

Dessarte, a manutenção da sentença impugnada é medida que se impõe, pois o evento danoso resultou da falta de cautela da apelante ao fornecer dados sigilosos a terceiros desconhecidos, caracterizando o fortuito externo e a culpa exclusiva da vítima, excludentes de responsabilidade que elidem o nexo causal.

A inversão do ônus da prova, deferida na origem, não possui o condão de obrigar o banco a produzir prova diabólica (prova de fato negativo absoluto), tendo este se desincumbido de seu ônus ao demonstrar a regularidade sistêmica da operação autenticada pela própria cliente (ou por terceiro com seus dados).

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele
nego
provimento,
mantendo incólume
o
decisum
vergastad
o
.

Em observância ao disposto no § 11 do art. 85 do CPC, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, mantida, contudo, a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade da justiça deferida à apelante.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 02.03.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Acompanho o voto do Eminente Relator.